Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712165-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIS TOLFO BITTENCOURT RECORRIDO: CONDOMNIO DA CHACARA 183 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Condomínio. Nulidade de AGO. Decadência: decai em 2 anos, a contar da data da conclusão do ato, o direito da parte de pleitear a anulação de Assembleia Geral de Condomínio. O recorrente alega violação aos artigos 166, incisos IV, V e VII, do Código Civil, e 9o, §2o, da Lei no 4.591/64, sustentando que a ausência de observância do quórum previsto em lei para a assembleia condominial constituiria causa de nulidade do ato assemblear, razão pela qual não estaria sujeito à decadência, mas sim à prescrição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024